Tribunal: TJDFT
Processo: 0004858-52.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E contradição INEXISTENTES.

1- Não verificada a omissão, não é possível acolher os aclaratórios.

2- O magistrado não é obrigado a abordar todas as questões trazidas pela parte, bastando-lhe enfrentar as que entender necessárias à solução da lide.

3- Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria.

4- A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

5- Negou-se provimento aos embargos de declaração.